Tribunal: TJMT
Processo: 1005226-88.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005226-88.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MARIA APARECIDA AMERICO GIMENES
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Maria Aparecida Américo Gimenes contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos da Ação de Execução Fiscal no.0006161-74.2010.8.11.0040 (Código 81031) movida pelo Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de desbloqueio da conta bancária, porquanto, o documento sequer consta a existência de pagamento a título de salário pelo empregador.
A agravante alega que o extrato de busca de ativos financeiros comprova que possui uma única conta bancária, na qual mantém seu salário para as despesas do mês e para seu sustento.
Verbera que o holerite comprova que estava incapacitada para o trabalho, no gozo de auxílio-doença, quando houve o bloqueio de seu salário, o que acaba com a tese de que teria outras fontes de renda.
Aduz, ainda, que o risco de dano grave ou de difícil reparação também é evidente, tendo em vista que depende da verba constrita para a sua sobrevivência, ou seja, tal circunstância confere grave risco de perecimento do resultado útil do processo.
Em razão disso, requer que seja concedido a antecipação da tutela recursal com a imediata liberação dos valores bloqueados.
Pautada nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso(pág.01-id.n. 35905454).
Juntou documentos (id.n. 35905459 a 35905466).
É o relatório.
Decido.
Prima facie, consigna-se que diante do limite estreito desse recurso, a questão que autoriza a investigação do acerto ou não da decisão objurgada, envolve somente a análise da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação de tutela, sob pena, de supressão de instância, que na hipótese jurisdicionada, para o togado singular, não restaram evidenciados a ponto de autorizar a concessão da tutela recursal perquirido pela agravante na exordial da ação de base.
É cediço que existe a possibilidade da concessão da antecipação dos efeitos da tutela pretendida, desde que, presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC).
Veja-se a fundamentação utilizada pelo juiz de origem para indeferir o pedido de desbloqueio da conta bancária:
“a impugnante não demonstrou que o bloqueio judicial de fls. 63/64 tenha recaído em qualquer das modalidades de impenhorabilidade prevista no art. 833 do Código de Processo Civil.
A simples alegação de que a verba penhorada seja de subsistência, desamparada de qualquer prova robusta nesse sentido, por si só, não enseja o reconhecimento da impenhorabilidade aduzida pela devedora, tampouco autoriza a liberação dos valores.
O extrato bancário de fls.68 revela que a conta bancária da executada não é utilizada unicamente para recebimento de eventuais verbas salariais.
Aliás, no documento sequer consta a existência de pagamento a título de salário pelo empregador.
Assim, não sendo comprovada pela executada que a quantia penhorada seja oriunda de verba salarial ou de qualquer modalidade de impenhorabilidade, ônus de sua incumbência, a rejeição da impugnação é medida que se impõe na espécie” (sic. págs.34/37-id.n. 35905466)
Em consonância com o decisum, entende-se que o pleito de concessão da tutela recursal não merece acolhimento, tendo em vista que não restaram demonstrados os requisitos necessários para seu deferimento.
Isso porque, o extrato de busca de ativos financeiros, por si só, não é suficiente para comprovar que os valores bloqueados são, realmente, provenientes de verba de natureza salarial (pág.29 – id.n. 35905466).
Ademais, o posicionamento adotado pelo magistrado a quo encontra-se em harmonia com os precedentes dos tribunais pátrios, in verbis:
“[...] Não tendo sido comprovada a natureza de conta salário é cabível a penhora BACENJUD, restando afastada a impenhorabilidade do art. 833, inciso IV do CPC/15” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0145.08.485754-2/001, Relator(a): Des.(a) Belizário de Lacerda , 7a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/05/2019, publicação da súmula em 04/06/2019) g.n.
Sendo assim, ao menos nessa fase de cognição sumária, não se vislumbra a necessidade de reforma da decisão agravada, uma vez que, conforme demonstrado, ausente o requisito da probabilidade do direito.
Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela recursal pleiteado, mantendo inalterada a decisão agravada.
Notifique-se o juízo a quo sobre esta decisão.
Intime-se a parte contrária para responder a este recurso, querendo, na forma do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora